Tribunal: TJSP
Processo: 1052839-15.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
RECURSO – SEGUNDOS EMBARGOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. Primeiros embargos de declaração interpostos com a mesma finalidade e causa de pedir recursal distinta. Preclusão caracterizada, subjetiva-consumativa. Segundos embargas de declaração inadequados, a fim de tangenciar a preclusão.

Embargos de declaração não conhecidos.